Tribunal: TJSP
Processo: 1049341-81.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – ASSESSORIA MILITAR – Sentença de parcial procedência mantida para reconhecer o direito à incorporação dos décimos percebidos até a vigência da EC 103/19 – Alegação de omissão quanto à fixação de verba honorária recursal – Ocorrência – Vício sanado – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – ASSESSORIA MILITAR – Sentença de parcial procedência mantida para reconhecer o direito à incorporação dos décimos percebidos até a vigência da EC 103/19 – Alegação de omissão quanto à fixação de verba honorária recursal – Ocorrência – Vício sanado – Embargos de declaração providos.